Tribunal: TJES
Processo: 0005194-21.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005194-21.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JEFFERSON BATISTA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ".

2 – O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ.

3 – Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 164/166 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, na
Ação

de
Indenização
d
o
Seguro DPVAT
ajuizada por Jefferson Batista em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais, cinquenta centavos) referente à indenização do seguro DPVAT, acrescido de correção monetária desde o evento danoso até a citação, devendo incidir a partir de então juros de mora pela taxa selic, condenando, ainda, ambas as partes ao pagamento
pro rata
das despesas processuais na razão de 50% (cinquenta por cento), bem como condenando o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre a quantia em que restou sucumbente (R$ 6.412,20) e condenando a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem, sustenta o autor que sofreu acidente automobilístico no dia 08/04/2020, comprovado por meio do boletim de ocorrência (fls. 9/11), deixando-lhe sequelas definitivas consoantes relatórios médicos, comprovado por meio de perícia médica determinada pelo Juízo.

Nas razões recursais (fls. 180/193), a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o fato do proprietário do veículo estar inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório à época dos fatos, desonera a seguradora de pagar a indenização, devendo ser afastada à Súmula nº. 257 do STJ.

Contrarrazões às fls. 199/203, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O enunciado sumular nº. 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não
é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”
.

Segundo precedente do STJ,
“
é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).

O artigo 7º da Lei nº 8.441/92 estabelece que
“A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”
.

Assim, em que pese a alegação da seguradora de que o autor é o proprietário do veículo e encontra-se inadimplente com relação ao seguro DPVAT, tal argumento, por si só, não obsta o pagamento indenizatório securitário quando vítima de acidente automobilístico.

Sobre o tema, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. NÃO PAGAMENTO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sobre a questão o c. STJ editou a Súmula de nº 257, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.
Destarte, a inadimplência do proprietário do veículo, no que respeita ao seguro obrigatório DPVAT, não obsta o pagamento da indenização. Precedentes.
2. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 020160014005, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019)(Destaquei).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO/BENEFICIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O artigo 7º, caput da Lei nº 6.194/74 determina que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes. 2. Da mesma forma, a Súmula nº 257 do STJ encontra-se em plena vigência e não aponta nenhuma ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.
3. O direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo (art. 7º, § 1º da Lei 6.194/74) deve ser exercido em ação própria, na qual caberá à seguradora ver reconhecida a procedência da sua pretensão. Não há de plano, portanto, o referido direito a compensação (art. 369 do Código Civil). 4. Nestes termos, restando comprovado o acidente e o dano dele decorrente no caso, o falecimento do cônjuge da parte Autora , sobressai o direito desta à percepção do seguro DPVAT, sendo irrelevante seu inadimplemento à época dos fatos. 5. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. Inteligência da Súmula nº 580 do STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 011170032863, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018)(Destaquei).

É o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente ( Súmula nº 257/STJ)
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1877194 PR 2020/0128182-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)(Destaquei).

Com relação a sistemática de atualização, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que:
“
O valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”
(TJES, Classe: Apelação, 026170034529, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

Nesse sentido, prescreve a Súmula nº. 426 do STJ:
“
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”.

É a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.

2.
Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)(destaquei).

Diante do exposto,

conheço e nego provimento ao recurso
. De ofício, colho do ensejo para reformar a sentença somente com relação a sistemática de atualização, devendo o valor da condenação ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Sem honorários recursais, eis que fixados no máximo legal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 09/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.